Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Processo : 0702334-96.2020.8.07.0000 DESPACHO A despeito da análise liminar desta relatoria, considerando os termos do artigo 10, do CPC, à agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade do agravo de instrumento, considerando que, conforme consulta ao sistema, o PJe registrou ciência do ato em 16.12.2019, ao passo que o recurso fora manejado apenas em 06.02.2020, nada obstante o prazo tenha se exaurido em 05.02.2020. Intime-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator